Tribunal: TJES
Processo: 0007562-59.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007562-59.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEMIR GOMES FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FUNDAMENTADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TEMA 983 DO STJ. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de 02 anos e 15 dias de reclusão, em regime aberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão de agressões físicas praticadas contra sua esposa no âmbito doméstico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação ou se é caso de absolvição por insuficiência probatória; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal; (iii) determinar a possibilidade de manutenção da indenização por danos morais; (iv) verificar a possibilidade de isenção do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A autoria e a materialidade delitiva são comprovadas por boletim de ocorrência, laudo de lesões corporais e depoimentos testemunhais, especialmente pela palavra da vítima, que possui especial relevância em crimes de violência doméstica e encontra respaldo em outros elementos probatórios.

4- A versão defensiva não encontra amparo no conjunto probatório, sendo infirmada pela coerência e consistência das declarações da vítima, corroboradas pelas provas técnicas.

5- A prova pericial confirma a existência de lesões compatíveis com as agressões narradas, demonstrando o uso de violência física pelo réu.

6- A pena-base é corretamente exasperada com fundamento concreto nos motivos do crime, relacionados a ciúmes, e nas circunstâncias, diante da prática do delito na presença de filhos menores.

7- A incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal é adequada, resultando em pena definitiva proporcional.

8- A fixação de indenização por danos morais é cabível nos termos do Tema 983 do STJ, havendo pedido expresso na denúncia e sendo o valor arbitrado proporcional e razoável.

9- A condenação ao pagamento de custas processuais decorre de imposição legal, sendo eventual gratuidade matéria a ser analisada pelo juízo da execução, com possibilidade de suspensão da exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova. 2. É legítima a exasperação da pena-base quando fundamentada em circunstâncias concretas do caso, como ciúmes e prática do crime na presença de filhos. 3. É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral em casos de violência doméstica mediante pedido expresso, independentemente de instrução específica. 4. A isenção de custas processuais deve ser analisada no âmbito da execução penal, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade em caso de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13, e art. 61, II, “f”; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/11/2020; STJ, AgRg no HC 734.856/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07/06/2022; STJ, Tema Repetitivo 983; TJES, Apelação Criminal 048198892324, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/03/2022; TJES, Apelação Criminal 0000602-86.2021.8.08.0056, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 11/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDEMIR GOMES FONSECA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES
que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no
art. 129, § 13, do Código Penal,
na forma da Lei n. 11.340/06, à uma pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, a defesa busca a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Requer, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo-legal e o afastamento da condenação relativa à aludida indenização. Objetiva, ainda, a isenção de custas.

Contrarrazões apresentadas pela acusação, requerendo o desprovimento do recurso do réu (id.
19164953
), no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (id.
19417405
).

É o relatório. Ao Revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
VALDEMIR GOMES FONSECA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES
que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no
art. 129, § 13, do Código Penal,
na forma da Lei n. 11.340/06, à uma pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, a defesa busca a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Requer, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo-legal e o afastamento da condenação relativa à aludida indenização. Objetiva, ainda, a isenção de custas.

Contrarrazões apresentadas pela acusação, requerendo o desprovimento do recurso do réu (id. 19164953), no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (id. 19417405).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) no dia 04 de dezembro de 2022, aproximadamente às 10:49h, na Rua Mucuri, 12, Cariacica/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, no âmbito de suas relações íntimas de 'afeto e se prevalecendo das relações 'domésticas ' ofendeu a integridade física da vítima Euziane Quadra Laeber Gomes, sua esposa, causando as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fl. 13, e a injuriou, ofendendo sua honra, mediante vias de fato.

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima e o denunciado se relacionaram por aproximadamente 10 (dez) anos, possuindo 2 (dois) em comum.

Restou apurado que no dia 03 de dezembro de 2022 VALDEMIR passou o dia ingerindo bebida alcoólica e fazendo uso de entorpecentes. Chegou em casa aproximadamente 22:00h e continuou bebendo e usando drogas.

Na manhã de 04 de dezembro de 2022, quando Euziane iria sair para trabalhar, VALDEMIR disse que ela não iria, pois a vítima queria sair para "dar para outros homens" ao invés de trabalhar. A vítima afirmou que iria sim trabalhar e VALDEMIR a segurou pelo pescoço, tentando enforcá-l, arrancou seu cabelo "mega hair", desferiu socos em seu rosto e corpo,(mãos e braços), pegou uma faca e tentou perfurar a barriga de Euziane, que conseguiu se defender e, ao se desvencilhar, cortou o braço de VALDEMIR. (...)”

Diante disso, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 129, §13 do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

Inicialmente a defesa busca a absolvição do recorrente por insuficiência de provas.

Argumenta que
“as lesões sofridas tanto pela vítima quanto pelo denunciado foram consequências de agressões mútuas entre eles, sem provas suficientes nos autos de quem deu início a elas”.

Sem razão.

Com efeito, registro que a autoria e a materialidade do delito foram sobejamente demonstradas pelos elementos de prova coligidos aos autos, com destaque para o “Boletim Unificado” e o “Laudo de Lesões Corporais”, além dos depoimentos das testemunhas.

A vítima narrou, perante a autoridade judiciária, que o recorrente chegou em casa após fazer uso de droga e álcool e queria impedir que ela saísse para trabalhar, sob o argumento de que ela iria lhe trair. Em seguida, a vítima relata que foi agredida pelo réu, tendo ele dado um soco no rosto, segurado seu pescoço e tentado lhe esfaquear na barriga, além de ter arrancado seu “mega hair”. Afirmou ainda que o réu disse que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém. Relatou ainda que agiu em legítima defesa, tendo o réu sido lesionado no ombro com a faca.

Em seu interrogatório judicial, o réu negou a prática do crime. Afirmou que saiu de casa com um amigo e quando voltou a vítima estava nervosa e eles começaram a discutir, inclusive por estar desconfiado de que ela o estava traindo, momento em que ela pegou uma faca e passou a agredi-lo.

Contudo, a versão do réu não é crível e não encontra amparo nas provas dos autos.

Nesse contexto, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra corroborada com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, consoante o julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, E ART. 147, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. 3. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa do réu por insuficiência probatória.
2. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada. Logo, considerando que a ponderação negativa das circunstâncias judiciais não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base. Nesse sentido, é medida que se impõe o decote dos vetores negativamente valorados (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), com a consequente fixação das penas-bases no patamar mínimo legal. 3. O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198892324, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022) (Grifo nosso).

Nota-se, ainda, que as agressões físicas relatadas coincidem com aquelas constatadas no Laudo do Departamento Médico Legal, ocasião em que o perito atestou a ocorrência de
“(...) equimoses avermelhadas com cerca de 3 cm em malar direita, com cerca de 4 cm em braço direito, com cerca de 1 cm em mão esquerda(...)”
, sendo que tais lesões foram produzidas através de ação contundente.

Ademais, no caso dos autos, a vítima confirma que o réu foi lesionado com a faca no momento em que se defendia, restando comprovado que o réu iniciou as agressões.

Portanto, os elementos apurados nos autos deste processo são suficientes para comprovar a ocorrência do crime previsto no art. 129, §13 do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

Passo, agora, à análise da dosimetria.

Verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão pela correta valoração dos motivos do crime, relacionados ao ciúme que o réu tinha da ofendida, e das circunstâncias do crime, considerando que o crime foi praticado na presença dos filhos menores.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador há de atentar para as singularidades do caso concreto. Deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.

2. Está fundada em dados concretos, não inerentes ao tipo penal, a exasperação da pena-base do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, pois as instâncias ordinárias destacaram ter o acusado agido por sentimentos reprováveis de ciúmes e posse da mulher (motivos), na frente da filha dos envolvidos (circunstâncias), e mencionaram que a ofendida teve que fugir da própria casa (consequências), em razão do medo que o réu lhe incutiu.

3. Incabível a suspensão condicional da pena ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 734.856/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sendo a pena corretamente majorada em 1/6 e fixada definitivamente em de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto.

De outra banda, vale consignar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo 983
, fixou a tese segunda a qual
"
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
".

Na peça acusatória, consta requerimento para fixação de valor mínimo.

Além disso, o valor arbitrado na sentença objurgada, R$ 2.000,00, revela-se proporcional, não exorbitante e adequado ao caso, sendo descabida, portanto, a tese defensiva.

Por derradeiro, acerca do pedido de isenção do pagamento de custas processuais, o art. 804 do CPP é expresso ao apontar que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento de custas processuais.

Além disso, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente determina a suspensão da exigibilidade das verbas, consoante previsão do art. 98, § 3º, do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(Omissis)
§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Ademais, é entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal.

Vide: TJES, Classe: Apelação Criminal 0000602-86.2021.8.08.0056, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO. Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 11.12.2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.